Tribunal: TJSP
Processo: 1005815-97.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Reparação de Danos Morais, Estético e Material por Acidente de Veículo – Desastre de motocicleta na via pública, devido a desnível de tampa de bueiro de responsabilidade da Sabesp - Pretensão de recebimento dos danos morais, materiais e estéticos – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos pela requerente em face da SABESP, para condenar a ré a

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Reparação de Danos Morais, Estético e Material por Acidente de Veículo – Desastre de motocicleta na via pública, devido a desnível de tampa de bueiro de responsabilidade da Sabesp - Pretensão de recebimento dos danos morais, materiais e estéticos – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos pela requerente em face da SABESP, para condenar a ré a pagar à autora, por danos estéticos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, no que tange à denunciação da lide, JULGOU-A IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil – Alegação, entre outros argumentos, de ausência de nexo causal e fragilidade probatória – Pretensão de reforma da decisão com a improcedência da ação – Descabimento – Sentença escorreita, amparada nas provas dos autos, em especial Laudo Médico do Imesc - Responsabilidade Civil do Estado caracterizada – Responsabilidade subjetiva - Omissão – Aplicação do quantum que obedeceu ao princípio da razoabilidade - Sentença mantida -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005815-97.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, são apelados MARIA CILEIDE SANTANA e CONSORCIO
JOFEGE ENOTEC.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1005815-97.2013.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juiz Sentenciante: José Maria Alves de Aguiar Junior
Apelante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
Apelado(s): Maria Cileide Santana e Consórcio Jofege Enotec
Voto no 31.549
Apelação Cível Ação de Reparação de Danos Morais,
Estético e Material por Acidente de Veículo Desastre de
motocicleta na via pública, devido a desnível de tampa de
bueiro de responsabilidade da Sabesp - Pretensão de
recebimento dos danos morais, materiais e estéticos

Sentença
que
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos feitos pela requerente em face
da SABESP, para condenar a ré a pagar à autora, por danos
estéticos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por
danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e,
no que tange à denunciação da lide, JULGOU-A
IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inc. I, do
Código de Processo Civil
Alegação, entre outros
argumentos, de ausência de nexo causal e fragilidade
probatória
Pretensão de reforma da decisão com a
improcedência da ação
Descabimento
Sentença
escorreita, amparada nas provas dos autos, em especial
Laudo Médico do Imesc - Responsabilidade Civil do Estado
caracterizada
Responsabilidade subjetiva - Omissão
Aplicação do quantum que obedeceu ao princípio da
razoabilidade - Sentença mantida -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação (fls.694/708)
interposto pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp, em face da r. sentença (fls.683/692), que, em sede de Ação
de Reparação de Danos Morais, Estético e Material por Acidente de
Veículo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
feitos por MARIA CILEIDE SANTANA em face de COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
para condenar a ré à pagar a autora, por danos estéticos, a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos morais, a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
3
R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se, em ambos os casos,
correção monetária a partir desta fixação (Sumula no 362, do C.
STJ), e juros do ato ilícito (CC, art. 398 c.c Súmula no 54, do C.
STJ), autorizando-se a compensação de tais valores com o
comprovadamente recebido a título de DPVAT, pela autora (Súmula
no 246 do STJ). Perante a sucumbência recíproca, determinou a
divisão entre as partes das custas e das despesas processuais. Os
honorários advocatícios, devidos por cada um, também de maneira
recíproca ao patrono da outra parte, ficam fixados em 10% da
condenação acima, vedada a compensação, observada a gratuidade
anteriormente concedida à autora. No que pertine à denunciação da
lide, JULGOU-A IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inc. I,
do Código de Processo Civil, condenando a denunciante nas custas,
despesas processuais (da secundária) e nos honorários do patrono
da denunciada, ora fixados em 10% do valor da condenação acima,
fixada na lide principal.
Alega a recorrente, em apertada síntese, fragilidade
probatória e ausência de nexo causal. Por outro lado, persiste na
tese de manutenção da denunciada à lide. Requer a improcedência
da demanda.
Contrarrazões da autora às fls.713/729 e da Enotec
às fls.731/736.
V. acórdão da 33a Câmara de Direito Privado
(fls.738/740), determinando a remessa dos autos a uma das Seções
de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
4
É o breve relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
Narram os autos que, em 29/08/2011, por volta
das 20 horas, a requerente, na garupa da motocicleta de sua irmã,
trafegava pela via pública, com a motocicleta descrita nos autos, em
Barueri, quando sofreu acidente, em razão de no local haver obras
pela Sabesp, tendo o veículo com a requerente sofrido queda, em
virtude da tampa de ferro do sistema de tubulação da Sabesp estar
deslocada e sem capeamento asfáltico, tendo sofrido lesões, danos
materiais e morais, pois exercia o ofício de cabeleireira autônoma.
Pleiteia indenização por danos materiais em R$ 300,00; 200 salários
mínimos a título de danos morais e 100 salários mínimos por danos
estéticos. Documentos às fls.17 e seguintes, em especial fotos às
fls.28 e seguintes; fls.65 e seguintes e 424 e seguintes. Laudo
Médico Pericial às fls.541/545. Mídia digital com depoimento de
duas testemunhas, em audiência de instrução às fls.497; fls.628 e
seguintes. Ação da irmã da ora apelada julgada pela C. 36a Câmara
de Direito Privado (processo 1004296-87.2013.8.26.0068). Decisão
do Juízo de primeiro grau que afastou a conexão entre as ações
(fls.385).
Destarte, é incontroverso o acidente sofrido pela
parte autora. Resta saber sobre a responsabilidade do Poder
Público. Nesta linha, está caracterizada a omissão do Estado, na
figura da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
5
Conforme reza o artigo 1o, § 3o, do Código de
Trânsito Brasileiro, Os órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e
serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. (grifo
nosso).
No caso em tela clara está a omissão do Estado
na falha de execução dos serviços pertinentes com a colocação da
tampa do bueiro em desnível com o solo. Pertinente também ao
caso, a lembrança do artigo 94 deste código: Qualquer obstáculo à livre
circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na
calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente
sinalizado. (grifo nosso).
Pela leitura dos autos, os cones das fotos foram
colocados após o acidente. A alegação de que não há nexo causal
não prospera, diante do laudo pericial. Já o argumento de que a
responsabilidade é da empresa contratada para as obras também
não vinga, pois não há nos autos nenhuma prova trazida que
comprove sua atuação no local do acidente.
De acordo com o Laudo Médico do Imesc às
fls.541/545: “...CONCLUSÃO: Sequela Morfológica: sim há sequela
morfológica. Sequela Funcional: Sim há sequela funcional. Nexo
causal: Sim há nexo causal. Comprometimento Patrimonial Físico:
Estabelecido em 8% segundo tabela SUSEP obtido pelo cálculo.
Perda funcional dedo mínimo: 12%. 2 falanges = 8%. Indenização a
critério do M.M. Juiz...”. (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
6
Conforme fundamentos do Magistrado de primeiro
grau, nos quais também arrimo esta decisão: “...Trata-se de ação de
reparação de danos materiais, morais e estéticos pela qual a autora
culpa a concessionária ré pela queda que sofreu da garupa da
motocicleta em que transitava, ocorrida em virtude da tampa de
tubulação de esgoto que estava com a tampa de ferro deslocada e
sem o devido capeamento asfáltico... improcede a preliminar de
coisa julgada, já que na ação proposta pela condutora da
motocicleta, embora a causa de pedir remota seja a mesma, as
partes e o pedido imediato são diversos, afastando-se a defesa
indireta tendente a dar fim prematuro ao feito... Conforme historiado,
a autora afirma que, no dia 29/08/2011, foi vítima de um acidente de
trânsito, enquanto era transportada na garupa da motocicleta,
conduzida por sua irmã, Invanilde Santana Alves, quando passavam
pela Rua Grupo Bandeirantes, sentido bairro. Afirma que o desnível
na fixação da tampa de ferro do sistema de tubulação e a falta de
sinalização no local, onde estavam sendo realizadas obras a cargo
da ré, foram as causas determinantes para a queda e a ocorrência
dos danos reclamados... , por se tratar de fato impeditivo do direito
da autora, é da ré o ônus de comprovar que o defeito não existiu, ou
ainda o fato somente ocorreu em razão de inadequações da conduta
da motociclista. No caso dos autos, observa-se que a ré não
produziu nenhuma prova capaz de demonstrar a culpa exclusiva da
vítima ou de terceiros (art. 373, II, CPC)... Conforme constou do v.
acórdão proferido nos autos da ação proposta pela condutora da
motocicleta em que a autora era transportada, compete à ré a
responsabilidade pelos danos reclamados:No que se refere à ação
principal, a dúvida acerca do local do acidente é irrelevante porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
7
fora efetivamente provocado pelo deslocamento da tampa de
inspeção que estava desnivelada em relação à via pública. A
irregularidade está evidenciada no laudo técnico que concluiu que,
depois do acidente, foram feitas correções naquela instalação, tendo
o perito ressaltado que: No dia 27de novembro de 2011, data em
que o exame indireto do local foi realizado havia sim vestígio de
reparo recente, porém com geometria retangular, indicando que no
interim entre o dia em que foi fotografado o local e o dia de
realização da perícia foi realizado outro reparo no local, fato este que
impossibilita ao perito relator responder alguns quesitos formulados
na requisição (destaquei). Superadas as discussões e caracterizada
a responsabilidade da ré, cabe analisar se subsistem danos
materiais e morais a serem indenizados, em decorrência do período
em que a autora ficou impossibilitada de exercer sua atividade
profissional em razão do acidente... Porém, somente os prejuízos
comprovados serão considerados como danos reparáveis. A
obrigação de indenizar exige real demonstração da perda. Para que
se conceda o ressarcimento, é imprescindível que o credor
efetivamente tenha experimentado prejuízo real ou concreto... Nesse
sentido, com relação aos danos materiais decorrentes de gastos
com medicamentos, à míngua da juntada de notas fiscais, recibos,
comprovantes de pagamento ou outro meio de prova, redunda em
dizer que improspera sua pretensão nesse sentido. A mesma
interpretação é aplicada ao pedido de lucros cessantes, porquanto
não se pode admitir indenização por dano meramente hipotético. Os
lucros cessantes não podem ser presumidos, isto é, exige-se prova
inconteste, não bastando a mera expectativa de deixar de auferir
lucro em decorrência da impossibilidade de exercício da sua
atividade profissional (art. 373, I,CPC). No caso em tela, não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
8
acostados aos autos notas, recibos, declaração de imposto de renda
ou outros elementos de prova que pudessem confirmar o efetivo
recebimento do valor pretendido e do qual a autora teria sido privada
pela falha na prestação do serviço da ré, precarizando o pedido de
lucros cessantes... O dano estético, para a autora, implica em
alteração prejudicial de sua aparência, em razão da sequela
resultante do evento danoso. Além disso, as manchas na perna
esquerda são notórias, o que certamente causa sentimento de
inquietação na autora... No entanto, no caso em tela, mesmo em se
cuidando de vítima motociclista, que pela própria frágil estrutura de
proteção do veículo, assume tacitamente maior risco no trânsito
(tanto que mera queda, sem colisão, pode acarretar lesões e
contusões), não se pode negar que, por conta do acidente, a autora
experimentou angústia, apreensão, aborrecimento e dor que lhe
causaram sofrimento psíquico singular...
A lide secundária
improspera, transpondo-se à presente as conclusões alicerçadas
nos no.1004296-87.2013.8.26.0068, quando, em v. aresto tratando
sobre o mesmo tema, o e. Desembargador Pedro Baccarat, julgou
improcedente a lide secundária, pelas seguintes razões: O pleito de
denunciação da lide se funda na responsabilidade contratual fixada
no contrato de empreitada no 61.603/09 firmado entre a Sabesp e o
Consórcio Jofege Enotec III Etapa Tietê, tendo por objeto a
consecução de obras públicas. A Autora alega que o acidente se
deu na Rua Grupo Bandeirante, onde as obras da Sabesp estavam
em andamento, sem sinalização. Contudo, da foto juntada às fls.25
não se extrai a suposta obra da denunciada no local do acidente.
Tampouco do depoimento da testemunha Everaldo Pires de Jesus é
possível concluir que o acidente ocorrera próximo à obra executada
pela denunciada. Se no primeiro momento a testemunha sugere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
9
existência de obra da Sabesp, no segundo relata não ser possível a
identificação na obra (fls. 631). A denunciação é improcedente. Não
cuidou a denunciante de comprovar que a denunciada estivesse
realizando obras no local ao tempo do acidente, de sorte a fixar sua
responsabilidade pelos danos causados à autora (fls.552/560). De lá
para cá, o panorama em nada se modificou, inexistindo prova, a
cargo da denunciante, de que as obras estivessem ainda em
andamento e que a falha tenha sido produzida durante a empreitada,
afastando-se a responsabilidade dos construtores e selando a sorte
da lide secundária...”. (grifo nosso e no original).
Quanto à fixação dos valores a título de dano
moral, cabível ao caso. A indenização por danos morais há de ser
compatível com o poder de pagamento de quem o faz, mas sem o
enriquecimento ilícito de quem o recebe. Há de desestimular a
prática atacada de quem indeniza e amenizar a dor de quem recebe,
posto que é incapaz de reparar totalmente o seu sofrimento. Quanto
ao arbitramento do valor do dano estético, também atendeu ao
princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, é de rigor a responsabilidade da Sabesp
pela negligência em sua atuação.
Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira
de Mello (Curso de Direito Administrativo
28a edição

págs.1021/1024): Quando o dano foi possível em decorrência de
uma 'omissão' do Estado (e o serviço não funcionou, funcionou
tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade 'subjetiva'. Com efeito, se o Estado não agiu, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
10
pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja 'obrigado a impedir' o dano. Isto
é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo...Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação
(dolo)...Causa é o fator que positivamente gera um resultado.
Condição é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera
ocorrido, teria impedido o resultado...Mas só é razoável e impositivo
que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito
obrigado a impedi-los..Com efeito, nos casos de 'falta de serviço' é
de admitir-se uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê
o administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até mesmo
desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de
demonstrar que o serviço não se desempenhou como deveria (grifo
nosso). O administrado não pode conhecer toda a intimidade do
aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os
meio financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para
estar ajustado às possibilidades econômico-administrativas do
Estado. Ora, quem quer os fins não pode negar os necessários
meios. Se a ordem jurídica quer a responsabilidade pública nos
casos de mau funcionamento do serviço, não pode negar as vias de
direito indispensáveis para a efetiva responsabilização do Estado o
que, na verdade, só ocorrerá eficientemente com o reconhecimento
de uma presunção 'juris tantum' de culpa do Poder Público, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
11
como regra, seria notavelmente difícil para o lesado dispor dos
meios que permitiriam colocá-la em jogo. Razoável, portanto, que
nestas hipóteses ocorra inversão do ônus da prova.
Nesse sentido:
“Responsabilidade Civil do Estado Acidente de
veículo automotor decorrente de existência de lama na via e
ausência de sinalização Omissão Estatal Presença de Provas
Na responsabilidade estatal por omissão, ou 'faute du service'
imperiosa a prova da culpa do Poder Público Comprovação da
culpa anônima e do nexo causal entre a omissão de sinalização, a
falta de manutenção adequada da via pública e o acidente

Presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade
civil pela 'faute du service' Indenização adequadamente fixada
Recursos desprovidos.” A.C. 0001250-84.2006 - 5a Câmara de
Direito Público do TJSP Rel. Nogueira Diefenthäler 13/08/2012.
(grifo nosso).
Por fim, quanto à questão dos honorários
advocatícios recursais, tendo havido sucumbência recíproca, é
vedada a compensação diante do teor do artigo 85, § 14, do NCPC,
devendo haver a repartição das custas e despesas processuais e
fixação de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o
valor da condenação para cada advogado, nos termos do artigo 85,
§ 2o e § 3o, I e § 4o, III do mesmo diploma legal. Porém, em razão do
trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora, este
percentual será alterado para 12% sobre o valor da condenação em
desfavor da Sabesp. Quanto à lide secundária, também alterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005815-97.2013.8.26.0068
12
para 12% sobre o valor da condenação na lide principal, nos termos
do artigo 85, § 11, CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator